Tribunal: TJSP
Processo: 1005198-25.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005198-25.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são
embargados GUSTAVO PEREIRA COELHO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S))
e WALTER GONÇALVES COELHO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005198-25.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 21.350
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1005198-25.2019.8.26.0005/50000
Comarca: São Paulo (F.R. de São Miguel Paulista - 1a Vara
Cível)
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargados: Gustavo Pereira Coelho (Menor) e outro
Juíza: Lucilia Alcione Prata
Voto n. 21.350
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento
da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do
erro material, sendo inadequada a presente via para reforma
do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 1.128/1.136, afirmando ser omisso ao deixar de apreciar a presente
controvérsia sob o enfoque de que a negativa de cobertura em questão se
encontra em total conformidade com a Lei 9.656/98, mais
especificamente, com o artigo 10, § 4o da aludida lei, eis que, no
contrato firmado entre as partes, não há cobertura ilimitada do
tratamento multidisciplinar, tampouco é de cobertura obrigatória pelas
operadoras de saúde, por não constar no rol da ANS, tendo em vista sua
exclusão expressa no artigo 10, incisos I e VII e artigo 20, § 1o, inciso
VII da RN 428/2017 ANS, não havendo cobertura para o tratamento
multidisciplinar pelo método ABA sem limite de sessões, devendo ser
observada a determinação do rol da ANS sobre o limite mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005198-25.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 21.350
3
obrigatório de sessões a serem cobertas pelo plano de saúde. No mais, a
embargante alega haver omissão acerca do que dispõe o artigo 12, inciso
VI, da Lei 9.656/98, que prevê expressamente que o reembolso (ou
custeio) se dará nos limites das obrigações contratuais, somente quando
não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados,
credenciados ou referenciados pelas operadoras, e desde que a situação
seja de urgência ou emergência, o que não se vislumbra no caso em tela,
haja vista que o tratamento em questão possui caráter eletivo,
requerendo a embargante, por fim, o prequestionamento dos dispositivos
legais expressamente invocados.
Houve manifestação espontânea do embargado (fls.
20/23).
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de
Justiça a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão
decorra da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão,
a contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA
CAUTELAR 2003/0236915-0, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do
julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005198-25.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 21.350
4
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou
do Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições
entre si inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição
contratual
que
desobriga
a
cobertura
de
procedimentos e inválidas as limitações, uma vez
prescritas, porque necessárias ao restabelecimento
do paciente, devendo ser cobertos integralmente os
serviços.
Não cabe, por ser excessivamente onerosa, e
consequentemente nula (art. 51, IV, CDC), a
limitação de sessões na rede credenciada e nem na
rede particular (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018).
A sentença dispôs que a Operadora deve dar
cobertura integral para o tratamento do autor pelo
sistema ABA, "em clínica de escolha do paciente,
limitado o pagamento a ser coberto pelo réu ao valor
de tabela de reembolso do plano de saúde para os
tratamentos realizados".
Não houve apelação do autor quanto ao sistema de
reembolso, o que deve ser mantido, por ser
inadmissível a resistência da requerida, uma vez que
não disponibiliza na rede credenciada uma clínica
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005198-25.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 21.350
5
adequada próxima à residência do menor, mas
somente uma que o obrigaria a se deslocar cerca de
80 km diários, o que é totalmente inadequado ao
tipo de doença que apresenta e a sua condição.
Deve haver o reembolso como determinado desde o
deferimento
da
tutela
de
urgência,
como
determinado.
No tocante à apelação do requerente, os métodos da
hidroterapia e outros são reconhecidos pela literatura
médica2 como eficientes e necessários no tratamento
de autistas, pois permitem que os indivíduos com
TEA consigam obter maior independência, fazendo
com que sejam capazes de executar melhor suas
atividades funcionais, melhorando sua qualidade de
vida.
Cumpre observar que o r. entendimento expresso no
REsp 1733013/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/12/2019, DJe 20/02/2020) quanto à inviabilidade
do entendimento de que o Rol da ANS é meramente
exemplicativo e de que a cobertura mínima não tem
limitações definitivas, ainda não se estabilizou
perante aquele C. Tribunal Superior, como se extrai
dos seguintes julgados que lhe são posteriores AgInt
no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
30/03/2020, DJe 01/04/2020; AgInt no AREsp
1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 25/03/2020; AgInt no AREsp
1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/03/2020, DJe 30/03/2020, inclusive da 4a Turma,
no AgInt no AREsp 1524295/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
16/12/2019, DJe 19/12/2019, não se podendo falar
em overruling.
2 http://seer.perspectivasonline.com.br/index.php/biologicas_e_saude/article/view/1009;
http://www.anais.ueg.br/index.php/cepe/article/view/10549.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005198-25.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 21.350
6
Os Enunciados das Jornadas da Saúde do CNJ
elaborados a partir da colaboração de inúmeros
profissionais e instituições, inclusive representantes
das Operadoras dos Planos de Saúde, e os pareceres
do NatJus são meramente orientadores, não se
sobrepondo
ao
entendimento
consolidado
do
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde (Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 24/11/2010, DJe 06/12/2010).
Pelo "Diálogo das Fontes", não há o conflito de leis,
mas a convivência entre elas. Segundo esta teoria de Erik Jayme,
disseminada em nosso País por Cláudia Lima Marques3: "a 'solução' do
denominado 'conflito de leis no tempo' emerge como resultado de um
diálogo (aplicação simultânea, coerente e coordenada) das mais
heterogêneas fontes legislativas, iluminadas todas pela nova força da
Constituição. Fontes plurais que não mais se excluem - ao contrário,
mantêm as suas diferenças e narram simultaneamente suas várias lógicas
(dia-logos), cabendo ao aplicador da lei coordená-las ('escutando-as'),
impondo soluções harmonizadas e funcionais no sistema, assegurando
efeitos úteis a estas fontes, ordenadas segundo a compreensão imposta
pelo valor constitucional".
De maneira que, a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência à saúde, deve ser aplicada de
forma harmônica e com observância das normas que regem a proteção e
3 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das
relações contratuais. 5a ed. São Paulo: RT, 2006, p. 663-4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005198-25.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 21.350
7
defesa do consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de
consumo (art. 4o, inciso I, Lei n. 8.078/90), e que são de ordem pública e
social, estabelecidas na Lei n. 8.078/90, gozando, ainda, o consumidor
de proteção constitucional (art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V).
Como assinala Maria Stella Gregori4: "o CDC criou
um microssistema próprio, por se colocar, no ordenamento, como lei
principiológica, pelo que a ela devem se subordinar todas as leis
específicas quando tratarem de questões que atinem a relações de
consumo".
O art. 7o da Lei n. 8.078/90 é expresso em consagrar
a aplicação simultânea das diversas normas de forma a amparar o direito
do consumidor, no sentido de que os direitos previstos no CDC não
excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de
que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes,
bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia,
costumes e equidade.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli5: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma
da decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado
deve se dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o
pronunciamento judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do
julgado".
4 GREGORI, Maria Stella. O CDC e os Planos de Saúde. Cadernos de Seguro: 20 anos do Código de
Defesa do Consumidor. Escola Nacional de Seguros. Ano XXX. N. 162. Setembro 2010. Pág.41.
5 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072
Parte
Especial. Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005198-25.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 21.350
8
Não houve violação aos artigos 10, § 4o e 12, inciso
VI, ambos da Lei 9.656/98 em conjugação com as normas do CDC.
Com relação a manifestação do embargado de
fls.20/23, a pretensão de cumprimento da sentença deve ser dirigida ao
Juízo de Primeiro Grau.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica